Tribunal: TJES
Processo: 5012407-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO LOCATÍCIO. DOCUMENTO SUPERVENIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em agravo de instrumento contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo decisão que indeferiu o levantamento de restrições veiculares via Renajud, determinou a penhora e avaliação de automotores e autorizou a penhora de 20% dos rendimentos salariais do executado até a satisfação integral do débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao admitir a penhora de percentual do salário do executado; (ii) estabelecer se a existência de desconto alimentar superveniente inviabiliza ou reduz a penhora fixada; (iii) determinar se a dívida de natureza locatícia afasta a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (iv) verificar se houve omissão na análise das provas relativas à capacidade financeira do devedor; (v) examinar a possibilidade de apreciação de documento novo em sede de embargos de declaração; e (vi) aferir a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a penhorabilidade do salário, aplicando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial.

A decisão reconhece que, embora oriundo de contrato de locação, o crédito possui caráter alimentar em favor dos exequentes, pessoas idosas que dependem dos valores para subsistência e despesas médicas, afastando a alegada omissão quanto à natureza da dívida.

As provas relativas às despesas e à capacidade financeira do executado são apreciadas no acórdão, que conclui, à luz dos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, que a penhora de 20% dos rendimentos não compromete a dignidade do devedor.

A decisão superveniente que fixou desconto alimentar não integra o quadro fático existente à época do julgamento do agravo de instrumento, sendo incabível sua análise em embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, hipótese vedada na via dos aclaratórios.

Não se configura litigância de má-fé quando a parte exerce regularmente o direito de defesa por meio de recurso previsto em lei.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, diante da manifestação expressa do órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, em caráter excepcional, para satisfação de crédito não alimentar stricto sensu, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

Documento superveniente que altera a capacidade financeira do executado não pode ser apreciado em embargos de declaração, devendo a matéria ser submetida inicialmente ao juízo de origem.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC/2015, arts. 833, IV e §2º, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.987.308/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; TJES, AI nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012407-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CESAR SANTOS CARDOSO

AGRAVADO: MARIA LUIZA MILHORATO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO LOCATÍCIO. DOCUMENTO SUPERVENIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em agravo de instrumento contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo decisão que indeferiu o levantamento de restrições veiculares via Renajud, determinou a penhora e avaliação de automotores e autorizou a penhora de 20% dos rendimentos salariais do executado até a satisfação integral do débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao admitir a penhora de percentual do salário do executado; (ii) verificar se houve omissão na análise das provas relativas à capacidade financeira do devedor; (iii) examinar a possibilidade de apreciação de documento novo em sede de embargos de declaração; e (iv) aferir a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a penhorabilidade do salário, aplicando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial.

As provas relativas às despesas e à capacidade financeira do executado são apreciadas no acórdão, que conclui, à luz dos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, que a penhora de 20% dos rendimentos não compromete a dignidade do devedor.

A decisão superveniente que fixou desconto alimentar não integra o quadro fático existente à época do julgamento do agravo de instrumento, sendo incabível sua análise em embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, hipótese vedada na via dos aclaratórios.

Não se configura litigância de má-fé quando a parte exerce regularmente o direito de defesa por meio de recurso previsto em lei.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, diante da manifestação expressa do órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Documento superveniente que altera a capacidade financeira do executado não pode ser apreciado em embargos de declaração, devendo a matéria ser submetida inicialmente ao juízo de origem.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC/2015, arts. 833, IV e §2º, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.987.308/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; TJES, AI nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5012407-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CESAR SANTOS CARDOSO

AGRAVADO: MARIA LUIZA MILHORATO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA - ES13549-A

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL MILHORATO DA SILVA - ES16592

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JULIO CESAR SANTOS CARDOSO
contra o acórdão de ID n.15341380, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, julgando, ainda, prejudicado o recurso de embargos de declaração, mantendo incólume a decisão recorrida que indeferiu o pedido de levantamento das restrições veiculares impostas por meio do sistema Renajud, ordenou a expedição de mandado para penhora e avaliação dos automotores e acolheu o pedido de penhora incidente sobre 20% (vinte por cento) dos rendimentos salariais do executado, ora agravante, até a integral satisfação do débito exequendo.

Em suas razões recursais (ID
n.
15527304), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição, alegando:
(i)
ausência de enfrentamento quanto à existência de outra constrição judicial incidente sobre seus rendimentos, consistente em desconto de 20% (vinte por cento) fixado em ação de alimentos, o que elevaria o comprometimento de sua renda líquida para 40% (quarenta por cento);
(ii)
omissão na análise da alegação de que o débito exequendo possui natureza exclusivamente locatícia, não se enquadrando na exceção prevista no art. 833, §2º, do CPC;
(iii)
falta de apreciação do pedido subsidiário de redução do percentual da penhora, formulado à luz da preservação do mínimo existencial;
(iv)
desconsideração das provas documentais constantes dos autos que demonstrariam sua insuficiência financeira e despesas mensais elevadas, inclusive relacionadas à manutenção de filhos dependentes e a tratamento médico contínuo;
(v)
omissão e contradição quanto à não apreciação de documento novo juntado, consistente em decisão superveniente que determinou o desconto alimentar, o qual, segundo sustenta, seria admissível em sede recursal; e
(vi)
necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados, notadamente os arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal, arts. 833, IV e §2º, 489, §1º, IV, e 1.025 do Código de Processo Civil.

Com base nessas alegações, requer o acolhimento dos embargos, com efeito infringente, para ser suspensa a penhora incidente sobre seus vencimentos ou, subsidiariamente, reduzido o percentual fixado, bem como para serem sanados os vícios apontados e expressamente enfrentados os dispositivos legais e constitucionais indicados.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

O embargante alega omissão e contradição sobre a capacidade financeira e natureza da dívida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da penhorabilidade do salário. A decisão colegiada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a mitigação da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, CPC) não apenas para pagamento de prestação alimentícia estrito senso, mas também para outras dívidas, desde que preservado o mínimo existencial.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, em situações excepcionais, a relativização dessa regra de impenhorabilidade (...) Essa flexibilização busca harmonizar o direito do credor à efetividade da tutela executiva com a proteção da dignidade do devedor. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1987308 SP 2022/0049980-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

No tocante à natureza da dívida, o voto foi claro ao reconhecer que, embora originária de contrato de locação, a verba possui caráter alimentar para os credores, pessoas idosas que dependem desses valores para subsistência e custeio de despesas médicas. Não há, portanto, omissão, mas sim interpretação jurídica contrária aos interesses do Embargante, o que não autoriza a via dos aclaratórios.

Quanto à alegação de que as provas relacionadas às suas despesas foram ignoradas, verifica-se que o Colegiado sopesou tais elementos frente ao princípio da efetividade da execução e da menor onerosidade. Concluiu-se que o percentual de 20% não aviltaria a dignidade do devedor, considerando os rendimentos líquidos auferidos.

Além disso, o embargante traz à discussão decisão proferida em ação de alimentos (ID n. 10694515), datada de outubro de 2024, que determinou o desconto de 20% de seus rendimentos em favor de sua filha. Alega que tal fato, somado à penhora destes autos, compromete 40% de sua renda.

Entretanto, é cediço que os Embargos de Declaração têm por objeto a verificação da correção da decisão no momento em que foi proferida, à luz dos elementos constantes nos autos àquela época.

A juntada de documento novo em sede de embargos declaratórios é medida excepcionalíssima e, no caso em tela, inócua para alterar a higidez do acórdão. O julgamento do agravo de instrumento limitou-se a analisar o acerto da decisão de origem com base no quadro fático então vigente.

Se houve alteração substancial na capacidade financeira do devedor após a prolação da decisão agravada ou do acórdão, em virtude de nova obrigação alimentar superveniente, tal matéria deve ser submetida primeiramente ao Juízo de origem.

Trazer tal discussão diretamente a este Tribunal via Embargos de Declaração, visando modificar o julgado anterior que se baseou em premissas fáticas distintas, implicaria supressão de instância. “
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5002020-74.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 01/Nov/2023).”

No caso em apreço, a
pretensão do embargante, nesse particular, demonstra mero inconformismo com o resultado desfavorável e busca a rediscussão da matéria já decidida, o que é inviável pela via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Ressalte-se, para fins de prequestionamento, que a simples oposição dos embargos já é suficiente para que as matérias invocadas sejam consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados, por força do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.